Tribunal: TJPA
Processo: 0804398-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804398-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: NELISON MAIA PENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DENEGAÇÃO.

1.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do decreto prisional obsta o conhecimento do pleito de desfundamentação, obstando da mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
MARCEL DE AFONSO ARAÚJO SILVA
em favor de
NELISON MAIA PENA
.

O Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente foi preso em razão de decreto preventivo sob a acusação de crime de roubo qualificado, sem apontar a data da prisão.
Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da desfundamentação das decisões que decretaram a custódia e a mantiveram posteriormente, pois não haveria qualquer necessidade da manutenção do acusado em cárcere, citando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, em face da paralização dos feitos em decorrência da pandemia.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3061780).

Constam as informações de praxe no ID 3092542.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3121196, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, baseando-se nos seguintes pontos: a) desfundamentação do decreto preventivo e sua manutenção; b) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; c) existência de condições pessoais favoráveis; d) possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas; f) excesso de prazo.

Em primeiro lugar, devo destacar que a prova em sede de habeas corpus é pré-constituída, portanto, para gerar a plena análise de seus argumentos a parte deve juntar aos autos todos os documentos necessários, o que não se observou no presente caso, já que o decreto preventivo primevo não foi acostado aos autos, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação, e que não é suficiente para a análise do mérito mandamental posto que tal decisum faz parte do primeiro decreto e dele ela faz menção.

Da mesma forma, não foram juntados aos autos os comprovantes da qualidades pessoais do Paciente.

Em sendo assim, não é possível conhecer plenamente desses argumentos.

No que tange à alegação de
excesso de prazo
, pelo que se retira dos autos, o Réu foi preso preventivamente em 25.02.2020 acusado da prática, em tese, do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP).

Nas informações prestadas pelo magistrado, me foi noticiado que: a
ação penal foi proposta pelo órgão ministerial em 13.03.2020; o Paciente foi citado para apresentação de defesa preliminar, no entanto, não habilitou advogado particular e então a defensoria pública foi intimada para patrocinar a causa; até o presente momento não foi apresentada defesa prévia em favor do Paciente; sendo que a Comarca de Marabá encontra-se com protocolo virtual ativo no período da pandemia.

Após ponderar as informações prestadas, levando em conta o princípio da razoabilidade, tenho que o caso em exame se enquadra na excepcionalidade da manutenção da prisão, posto que se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo para a formação da culpa. E no presente caso resta totalmente configurada tal situação, em que o magistrado observou todos os seus deveres funcionais, porém, a pandemia do coronavírus veio a paralisar diversos atos judiciais presenciais, o que de forma alguma pode ser atribuído à desídia funcional do magistrado, justamente o que está sendo alegado - que por ato coator do juiz a instrução criminal ainda não ocorreu.

Não se deve observar nas alegações de excesso de prazo apenas o elastério do tempo, como simples cálculo matemático, e sim as peculiaridades da causa. Nesse sentido:
“A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(STJ -
HC 557516 / SC,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ 12/05/2020).

Em razão disso, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades e a defesa não apresentou sequer a resposta à acusação, apesar de regularmente intimada a tal desiderato.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 05/06/2020